Tribunal: STF
Processo: RE 209714
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-04
Data de publicação: 1998-02-04

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS.
LIMITE DE IDADE DE TRINTA E CINCO ANOS. ART. 20, INC. II,
DA LEI Nº 8.118/1985, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Inconstitucionalidade da lei gaúcha que estipulou requisito de idade
mínima de trinta e cinco anos para inscrição em concurso para o cargo
de Fiscal de Tributos Estaduais.
Recurso extraordinário conhecido e provido.